Tribunal: STF
Processo: Pet 12224
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. 



1. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    ' 



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento protocolizada de forma eletrônica diretamente no Supremo Tribunal Federal, que impugna despacho do Superior Tribunal de Justiça com o seguinte conteúdo:



    “Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 5.748- 5.788) apresentada para impugnar o acórdão que não conheceu do agravo regimental (fls. 5.715-5.719). 



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. 



    Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, não havendo hipótese de cabimento para a impugnação, nada há a apreciar ou prover. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se imediatamente os autos à origem. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024” (grifou-se).



    2. É o relatório. Passo a decidir. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Além disso, ao deixar de processar novo recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que havia negado seguimento a recurso extraordinário anterior, o Superior Tribunal de Justiça adotou orientação correta, conforme se extrai dos seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes.



    (Rcl 29389 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 04.05.2020, destaque acrescentado)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1464462 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, j. em 14.02.2024, destaques acrescentados)



    ' 



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' 



    Publique-se. 



Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente